Tribunal: TJES
Processo: 0011498-03.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011498-03.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO BATISTA GERALDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011498-03.2019.8.08.0011 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO BATISTA GERALDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de
Apelação Criminal interpost
o por
J
OÃO BATISTA GERALDO
,

em face da r. Sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
3
ª
Vara
Criminal

da Comarca de Cachoeiro
de Itapemirim
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-
o

nas iras do art.
147
,
do Código
Penal,
a uma pena de 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida no regime aberto
.

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ao apresentar

contrarrazões, o Ministério Público, requer o improvimento do recurso.

A

douta Procuradoria de Justiça
emitiu parecer

da lavra do ilustre Procurador
F
ábio Vello Corrêa
,
opinando pel
o reconhecimento da prescrição retroativa, declarando extinta a punibilidade do réu.

É, em síntese, o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011498-03.2019.8.08.0011 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO BATISTA GERALDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU – PRESCRIÇÃO RETROATIVA

A

douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pelo reconhecimento da prescrição retroativa, declarando extinta a punibilidade do réu.

P
ois bem.

Havendo somente recurso defensivo, o prazo da prescrição deve ser aferido com base na pena aplicada (art. 110, §1º, CP).

Levando-se em conta que a R. Sentença condenou o apelante ao cumprimento de
0
1
(
um
)
mês
de
detenção
, o prazo prescricional consuma-se com o transcurso de
03
(
três
) anos
, nos termos do
art. 109, inciso
V
I
, do Código Penal.

Ademais, o prazo prescricional é
reduzido pela metade
na presente hipótese, uma vez que o réu

era maior de 70 (setenta) anos
na data da sentença.

In casu
, a denúncia foi recebida em
0
7
de
outubro

de 20
19
e a r. Sentença condenatória proferida em

30
de
novembro
de 20
2
1
, configurando-se entre esses dois atos lapso temporal superior ao necessário para a consumação da prescrição retroativa.

Dessa forma, imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu.

Via de consequência, prejudicada está a análise de mérito do recurso defensivo.

Diante de todo o exposto,
ACOLHO A QUESTÃO
PRELIMINAR

SUSCITADA PEL
A DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
,

para declarar

extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art. 107, inciso IV, art. 109, VI c/c art. 115, e art. 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Vitória, 27 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011498-03.2019.8.08.0011 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO BATISTA GERALDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL -
ART.
147
,

DO CÓDIGO PENAL -
QUESTÃO PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU - PRESCRIÇÃO RETROATIVA -

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –

CABIMENTO - PRELIMINAR
ACOLHIDA PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO.
1.
Impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa, quando a pena aplicada ao réu, qual seja, 0
1
(
um
)
mês
de
detenção
, prescreve no prazo de
03
(
três
) anos,
reduzido pela metade vez que o acusado era maior de 70 (setenta anos) na data da sentença
, nos termos do art. 109, inciso
V
I
c/c art
s
. 110, §1º
e 115
,
t
odos
do Código Penal
.

Sendo a denúncia recebida em
07
de
outubro d
e 20
19
e a r. Sentença condenatória p
roferida
em
30
de
novembro
de 20
2
1
, configurando-se entre esses dois atos lapso temporal superior ao necessário para a consumação da prescrição retroativa.
Declaração da extinção da punibilidade do réu, na forma do art. 107, inciso IV, do Código Penal.
2
.
Preliminar
acolhida, para declarar extinta a punibilidade do acusado.

Vitória, 27 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.